Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-19.2020.8.11.0100
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-19.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (EMBARGANTE), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (EMBARGADO), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (EMBARGANTE), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REINTERAÇÃO DE POSSE – DETERMINIDA EMENDA A INICIAL – CORREÇÃO VALOR CAUSA – DESCUMPRIMENTO PELOS AUTORES - EXTINÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 485, I, CUMULADO COM ARTIGOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 485, I DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR INESTIMÁVEL - ARTIGO 85, §8o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES – CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RAC No
1000089-19.2020.811.0100

EMBARGANTES:

ANTONIO TARRAF JUNIOR

ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETO E ELZA VETORASSO MENDES,

EMBARGADOS:

ANTONIO TARRAF JUNIOR

ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETO E ELZA VETORASSO MENDES,

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos de Declaração de Embargos opostos por
ANTONIO TARRAF JÚNIOR E ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETO E OUTRA
,
contra acórdão proferido no RAC
1000089-19.2020.811.0100
, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTERAÇÃO DE POSSE – DETERMINIDA EMENDA A INICIAL – CORREÇÃO VALOR CAUSA – DESCUMPRIMENTO PELOS AUTORES - EXTINÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 485, I, CUMULADO COM ARTIGOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 485, I DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – REDUÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR INESTIMÁVEL - ARTIGO 85, §8o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora, devidamente intimada para providenciar a emenda da inicial com a correção do valor da causa, deixa de atender o comando, é circunstância que evidencia óbice intransponível ao regular processamento e julgamento da demanda, caso em que se revela acerta da decisão de extinção da ação sem julgamento do mérito (artigo 485, I, do CPC).

O recolhimento intempestivo das custas complementares não tem o condão de autorizar o processamento da ação na origem, em razão da preclusão do direito do autor.

Se ausente condenação, porque o processo foi extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I, cumulado com artigos art. 321, parágrafo único, e 330, IV, todos do CPC, tampouco se observa proveito econômico imediato, conclui-se que a causa tem proveito econômico inestimável, apto a ensejar aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Honorários de sucumbência reduzidos.”

Em seus Declaratórios,
Espólio de Quirino Mendes Neto e Elza Vetorasso Mendes
(ID
117731487),
aduzem que o acórdão é omisso acerca do fato de que o pagamento das custas fora implementado tão logo o pedido de diferimento ou parcelamento foi indeferido.

Dizem que postularam dilação do prazo para emenda da inicial e recolhimento das custas e, posteriormente o diferimento no pagamento ou parcelamento do numerário, cujas questões foram tratadas apenas na sentença.

Asseguram que fizeram o pagamento das custas complementares na primeira oportunidade concedida.

Sustentam que a extinção da demanda por falta de complementação de custas iniciais depende da intimação pessoal dos embargantes, o que nunca aconteceu.

Dizem que o acórdão é omisso acerca da atualização dos honorários advocatícios, os quais devem ser corrigidos a partir do arbitramento, conforme entende o STJ.

Postulam sejam sanados os supostos vícios, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do recolhimento das custas complementares e retorno do processo à origem, a fim de que tenha regular trâmite.

Em seu Recurso de Embargos de Declaração,
Antônio Tarraf Júnior
(id
119323950), aduz que o valor da causa corrigido era de R$18.245.361,56, cujos honorários foram fixados em 10% sobre referido montante.

Aduz que há omissão no acórdão recorrido acerca da preliminar suscitada em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal que, se devidamente enfrentada, impediria o prosseguimento do mérito do recurso e, por consequência, torna impossível a fixação de honorários por arbitramento do artigo 85, §8o, do CPC.

Aduz que há obscuridade e julgamento
extra petita
(violação ao disposto nos artigos 492 e 1.013, ambos do CPC), porquanto se os próprios apelantes concordaram com o valor atribuído à causa de R$18.245.361,56, não poderia o acórdão reduzir os honorários de sucumbência com base no disposto no artigo 85, §8, do CPC.

Por fim, afirma que há contradição no acórdão, porque se os embargados foram sucumbentes na maior parte do pedido, porquanto reduzidos os honorários de sucumbência de R$1.800.000,00 para R$180.000,00, era devida a majoração em grau de recurso, como previsto no artigo 85, § 11 do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de que sejam atribuídos efeitos infringentes, porque
“uma vez reconhecido que há julgamento extra petita, restará consignado que não se trata de ação com valor inestimado, mas com valor da causa preciso, afastando a aplicação do art. 85, §8o, do CPC”
(sic), bem assim seja majorada a verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Prequestiona o artigo 85,
§ 2o e 11o do CPC, bem como do art. 1.013 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscam os embargantes
Espólio de Quirino Mendes Neto e Elza Vetorasso Mendes
, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

Sob a pretensa omissão acerca de necessidade de intimação pessoal dos embargantes, de forma clara o acórdão ponderou que:

“...

Ora,
desde 23-11-2000, foi determinada a emenda a inicial e ajuste do valor da causa de acordo com o benefício econômico pretendido (id 109694026 - Pág. 245) e mesmo assim, por meio de sucessivas petições e manifestações, ao invés dos autores cumprirem com o determinado, deixaram o prazo fluir sem dar cumprimento
.

Reitera-se, ademais,
que o RAI 1025732- 85.2020.811.0000, interposto pelos apelantes aos 02-12-2020, foi processado sem pedido de efeito suspensivo, além de que no acórdão proferido aos 03-03-2021, foi mantida a decisão recorrida que havia determinado a emenda a inicial e correção do valor da causa de acordo com o benefício econômico imediato
.

Fato é que somente após a sentença que extinguiu o feito, justamente em razão do não recolhimento das custas processuais, em sede de recurso de apelação, é que os autores resolveram pagar as custas iniciais e recursais, o que comprova ausência de pressuposto regular da ação.

Não diligenciado, no prazo, repise-se, o cumprimento da ordem de emenda à inicial, impunha-se o indeferimento da inicial.” (grifei)

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissões, em verdade os embargantes reprisam seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

Por fim, no que diz respeito a suposta omissão acerca da
atualização dos honorários advocatícios que, segundo argumentam, deve ocorrer a partir do arbitramento, observa-se das razões do apelo do
Espólio Embargante
(id
109694056), em nenhum momento fora postulado ou discutido o ponto, o que naturalmente afasta o argumento de vício a ser sanado por meio dos declaratórios.

No caso em exame os embargantes demonstram, em verdade, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada no acórdão proferido. Entretanto, os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir a matéria ou alterar o conteúdo da decisão.

No que tange aos
Embargos de Declaração
opostos por
Antônio Tarraf Júnior,
igualmente não comporta acolhida.

Sob o pretenso argumento de que o acórdão foi omisso acerca da
“preliminar de ausência de dialeticidade
recursal que por sua vez impede o prosseguimento do mérito”
, obscuridade e julgamento extra petita, na verdade o embargante não se conforma com o entendimento motivado acerca da redução dos honorários de sucumbência.

Primeiro, não há falar em omissão acerca da preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.

Colhe-se do acórdão embargado expressamente que:

“Em preliminar, o apelado Antônio Tarraf Júnior suscita não conhecimento do apelo, frente a ausência de recolhimento das custas iniciais, bem assim ausência de dialeticidade no que tange ao tópico.”

(grifei)

Todo o acórdão foi centrado no aludido argumento. Apenas a conclusão do voto é que não atendeu aos anseios do embargante Antonio, o que em absoluto autoriza afirmar presença do vício da omissão.

Segundo, não há falar em obscuridade e julgamento extra petita (violação ao disposto nos artigos 492 e 1.013, ambos do CPC), ao fundamento de não poderia o acórdão reduzir os honorários de sucumbência com base no disposto no artigo 85, §8, do CPC, porquanto os próprios apelantes concordaram com o valor atribuído à causa de R$18.245.361,56.

Em momento algum o acórdão modificou o valor da causa, apenas se entendeu de forma devidamente fundamentada que era devida a redução dos honorários de sucumbência formulado pelos apelantes com base na equidade.

Veja-se fragmento do acórdão:

“Por fim,
no que tange ao pedido de redução dos honorários de sucumbência que, no caso, foram fixados em 10% sobre o valor da causa, aproximadamente R$1.800.000,00
, comporta provimento o recurso, a fim de que seja arbitrado por equidade de acordo com os critérios do art. 85, §8o, do CPC.

Sabe-se que os honorários de sucumbência devem ser fixados, em regra, em conformidade com a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015, entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, inclusive nas demandas extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação da regra de equidade prevista no art. 85, § 8o, do mesmo código.

Nesse sentido, no novo regime processual, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido nas causas de inestimável ou irrisório proveito econômico, conforme o § 8o do art. 85 do CPC/2015.

Nesse sentido:

A "equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório" (AgInt no REsp 1807225/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

Ocorre que, no caso, em que houve a extinção da ação, sem julgamento de mérito que decorreu em razão da ausência do recolhimento das custas complementares, mostra-se possível a redução com base na equidade, porque o arbitramento com base no valor da causa (art. 85, § 2o do CPC) mostra-se incompatível com a complexidade do processo, a demandar a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8odo CPC. No caso, não é possível estimar eventual proveito econômico, além de que o quantum revela-se inestimável
.” (grifo original)

Por fim, não há falar em
contradição no acórdão, ao fundamento de que era devida a majoração em grau de recurso.

De se destacar que o recurso dos apelantes foi provido, ainda que parcialmente, justamente para reduzir a verba de sucumbência fixada na origem.

Provido parcialmente o apelo e reformada parcialmente a sentença, não há falar em majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

O acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia do mérito do apelo, caso em que não há falar em omissões, contradições
ou obscuridades.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento de
ambos os embargantes
com o resultado do julgamento do recurso.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42a edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3a turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração opostos por
ANTONIO TARRAF JÚNIOR E ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETO E OUTRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022